Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0710436-85.2021.8.07.9000 IMPETRANTE: KATIA VIEIRA DO VALE PACIENTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Katia Vieira do Vale, OAB/DF 11737, em favor de ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA, no qual se insurge em face de decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo, que fixou medidas protetivas em favor da ex-companheira do paciente. Informa que as medidas protetivas foram deferidas em desfavor do paciente há mais de um ano, sem que ele tenha sido ouvido pela Justiça. Alega, em síntese, que a manutenção das medidas protetivas se mostra desnecessária, uma vez que não havendo sequer apuração criminal sobre os fatos, não há justa causa para a manutenção das protetivas por tempo indeterminado. Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Aduz constrangimento ilegal por estar sofrendo restrições no seu direito de ir e vir sem motivação idônea. Pede, então, a revogação liminar das medidas protetivas mantidas em seu desfavor. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência ora requerida. Não há periculum in mora. Com efeito, conforme consta dos autos e confirmado pelo próprio impetrante em sua petição inicial, os ex-conviventes estão separados de fato e as medidas protetivas foram deferidas em 03/04/2020 (ID 24762103), além disso, as questões relativas ao patrimônio comum eventualmente angariado no curso da união, alimentos e guarda de filho(s) comuns sob a jurisdição do Juízo competente, em ação própria. Assim sendo, ausente o requisito do periculum in mora, DENEGO o pedido liminar, sem prejuízo do exame da pertinência das medidas protetivas por ocasião do julgamento de mérito. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator